Tribunal: TJSP
Processo: 2257649-41.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Habeas corpus. Extorsão. Art. 158, caput, do CP. Pedido de concessão de ordem preventiva para que o paciente seja mantido em liberdade. Pleito de recálculo da pena e do regime fixado. Trânsito em julgado ocorrido. Via inadequada para análise do pedido, devido ao restrito campo reservado ao habeas corpus. Pleito que, caso obedeça os ditames exigidos, deverá ser suscitado em sede de Revisão

Ementa:
Habeas corpus. Extorsão. Art. 158, caput, do CP. Pedido de concessão de ordem preventiva para que o paciente seja mantido em liberdade. Pleito de recálculo da pena e do regime fixado. Trânsito em julgado ocorrido. Via inadequada para análise do pedido, devido ao restrito campo reservado ao habeas corpus. Pleito que, caso obedeça os ditames exigidos, deverá ser suscitado em sede de Revisão Criminal. Pedido de concessão de prisão domiciliar. Impossibilidade. Supressão de instância. Constrangimento ilegal que não se afigura. Incidência do art. 674 do CPP e do art. 105 da LEP. Precedentes. Alegação de ocorrência da prescrição. Inocorrência. Lapso prescricional não decorrido. Ordem parcialmente conhecida, e na parte conhecida, denegada.